Tribunal: TJSP
Processo: 1000799-64.2014.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Usucapião extraordinária. Requisitos. Posse de terreno de forma mansa, pacífica, ininterrupta, sem oposição e com ânimo de dono. Conjunto probatório nesse sentido. Resistência apresentada por quem se afirma adquirente. Pretensa aquisição ocorrida quando já cumpridos os requisitos da usucapião. Desnecessidade, no caso, da prova do justo título e da boa-fé. Natureza declaratória da sentença.

Ementa:
Usucapião extraordinária. Requisitos. Posse de terreno de forma mansa, pacífica, ininterrupta, sem oposição e com ânimo de dono. Conjunto probatório nesse sentido. Resistência apresentada por quem se afirma adquirente. Pretensa aquisição ocorrida quando já cumpridos os requisitos da usucapião. Desnecessidade, no caso, da prova do justo título e da boa-fé. Natureza declaratória da sentença. Efeitos ex tunc. Ação procedente. Recurso improvido.